Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724075-18.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO EMBARGADO: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O VINICIUS PASSOS DE CASTRO interpõe embargos de declaração (ID 52047393) contra a decisão monocrática de ID 51604562, que suspendeu o processo em razão de prejudicialidade externa. O embargante sustenta, em suma, que é terceiro de boa-fé, porquanto prestou serviços advocatícios e o pagamento se deu por meio de notas fiscais. Defende, ainda, a independência entre as esferas civil e criminal. Assim, entende não haver a necessidade de sobrestamento do feito. A recorrida oferece razões de contrariedade (ID 52368771), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Decido. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Na realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da suspensão do feito, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido assunto. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus limites demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade, ou correção de erro material, inocorrentes no caso. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos: Registre-se que a presente ação monitória tem como fundamento a cessão de créditos advindos de notas fiscais realizada pela empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda., credora primitiva da Fortemax Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, para pagamento de serviços jurídicos prestados pelo autor à I.A.S.S. Saliente-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios mencionado foi firmado pela empresa I.A.S.S., representada por Irisneide Aquino Souza, conforme se vê do impresso de ID 50074467. Ocorre que a citada representante foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de falsidade ideológica em virtude de inserção de informações falsas em documento verdadeiro, qual seja, figurar como gestora da aludida pessoa jurídica, sem ser de fato, a administradora, consoante consta da sentença proferida nos autos da ação penal n. 0012432-62.2017.8.07.0009 (ID 50074494), inclusive com condenação. Destaque-se que a referida sentença foi mantida em grau recursal, no que se refere à punibilidade da Sra. Irisneide Aquino Souza e, em consulta realizada no sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que há interposição de recursos extraordinário e especial, já encaminhados para a Instância Superior, segundo se vê do ID 49659844. Ora, a existência de demanda discutindo a respeito de ausência de poderes para representar a empresa que cedeu os créditos ao requerente, poderá repercutir no desfecho dos presentes autos. Colha-se, a propósito, a regra processual de regência: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTURMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ART. 313, V, "A" DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Dispõe o art. 935 do Código Civil que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa, previsto no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. "A suspensão processual por prejudicialidade externa possui caráter discricionário fundamentado, de modo que, presente fundamentação idônea, cabe ao juízo apreciar a necessidade e utilidade da suspensão" (Acórdão 1365399, 07140952720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021). 3. O juízo a quo determinou a suspensão do processo por considerar que a autora/agravante "busca uma reparação por dano ex delicto, isto é, dano causado por infração penal" e que "os fatos que deram causa às duas ações são os mesmos". Desse modo, revela-se adequada a suspensão do processo, "uma vez que o julgamento da ação penal poderá constituir elemento importante de convicção sobre a ocorrência do dano alegado e influir no julgamento desta ação civil". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719712, 07044697620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciada a ocorrência de prejudicialidade externa, necessária a suspensão do presente feito para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo civil, até definição da questão referente à existência ou não de poderes de administração da empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda. Por tais fundamentos, determino a suspensão do processo até o julgamento dos recursos constitucionais manejados nos autos da ação penal n. 0012432-62.2017.8.07.0009, ex vi do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque o decisum atacado, ao suspender o processo, com base no art. 313, V, a, do CPC, entendeu que, em virtude de a gestora da pessoa jurídica que firmou o contrato de prestação de serviços advocatícios com o embargante estar respondendo por prática de falsidade ideológica, haveria a necessidade de aguardar a elucidação da questão na esfera criminal. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador